Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL – MEDIDAS RESTRITIVAS – CONTENÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – LEI EM TESE – CARÁTER GERAL E ABSTRATO DA NORMA - INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – SÚMULA 266/STF – PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM DENEGADA.
1. De acordo coma Súmula 266 do STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
2. Os Decretos Estadual e Municipal questionados trazem normativas aplicáveis a uma generalidade de destinatários que abstratamente venham a se enquadrar nessas hipóteses, havendo comando de natureza genérica, sobre um número indeterminado de atividades não essenciais, com restrição de funcionamento enquanto estiver vigente norma proibitiva de contenção da Pandemia do Coronavírus – COVID-19.
3. Atos normativos atacados indiscutivelmente de caráter geral e abstrato.
4. Preliminar acolhida.
5. Ordem Denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003576-69.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência por Prerrogativa de Função, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA - CNPJ: 26.582.684/0001-70 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Excelentissimo senhor prefeito SILMAR DE SOUZA GONÇALVES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL – MEDIDAS RESTRITIVAS – CONTENÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – LEI EM TESE – CARÁTER GERAL E ABSTRATO DA NORMA - INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – SÚMULA 266/STF – PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM DENEGADA.

1. De acordo coma Súmula 266 do STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

2. Os Decretos Estadual e Municipal questionados trazem normativas aplicáveis a uma generalidade de destinatários que abstratamente venham a se enquadrar nessas hipóteses, havendo comando de natureza genérica, sobre um número indeterminado de atividades não essenciais, com restrição de funcionamento enquanto estiver vigente norma proibitiva de contenção da Pandemia do Coronavírus – COVID-19.

3. Atos normativos atacados indiscutivelmente de caráter geral e abstrato.

4. Preliminar acolhida.

5. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Ação de Mandado de Segurança impetrado por COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BALDUÍNO LTDA (POSTO PANTANAL) em face de ato indigitado coator atribuído aos EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

Narra o Impetrante que atua no comércio varejista de combustíveis, lubrificantes, recuperação de pneus, além de restaurante, lanchonete e dormitório, oferecendo atividade essencial em período de pandemia, especialmente no tocante ao suporte de caminhoneiros, que transportam insumos necessários à cadeia produtiva em geral.

Afirma que o Governador do Estado e o Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento, por meio de Decretos, determinaram que os postos de combustíveis, exceto conveniências, não ficam sujeitas às restrições de horário dos referidos artigos, “impedindo sobremaneira que a empresa, notadamente quanto a seu restaurante, sala vip e etc, localizada em zona rural, possa abrir suas portas no horário estabelecido como toque de recolher”.

Argumenta que houve a edição da Lei Federal no. 13.979/2020, que disciplina as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, estabelecendo que as autoridades poderão adotar medidas de isolamento e quarentena, no âmbito de suas competências, devendo resguardar o exercício e funcionamento de serviços públicos e serviços essenciais, editando o Decreto Federal n. 10.282, de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto Federal 10.329/2020, definindo os serviços públicos no art. 3o, § 1o, XXII, XXVII e XLIV.

Alega que seus serviços estão descritos como essenciais, conforme Portaria n. 116, de 20 de março de 2020 do MAPA (art. 1o, XVIII), bem como na Resolução n. 812, de 23 de março de 2020, da Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

Sustenta que os Impetrados, ao editarem o Decreto Estadual n. 836/2021 e Decreto Municipal n. 23/2021, obrigando a Impetrante a funcionar o restaurante, sala vip e afins apenas das 05 às 12 horas, aos sábados e domingos, contrariam lei federal, usurpando competência do Presidente da República, posto que estão situados à margem da BR 070, na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 82229989.

Informações prestadas pelo Município de Nossa Senhora do Livramento no Id. 80010463.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 81217963 suscitando, em sede de preliminar, inviabilidade de Mandado de Segurança contra lei em tese.

No mérito, pugna pela denegação da ordem.

Impugnação da empresa Impetrante no Id. 82799978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 88335482.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INVIABILIDADE PROCESSUAL):

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, suscita a inviabilidade de Mandado de Segurança contra lei em tese.

Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é impossível questionar lei em tese via Mandado de Segurança, posto que tal ação não pode ser utilizada como sucedâneo das ações de controle concentrado de constitucionalidade.

Tal entendimento encontra-se pacificada pelo verbete sumular de no 266 do STF,
in verbis:

Não cabe mandado de segurança contra lei em tese

A presente ação mandamental questiona as disposições do Decreto Estadual no 836/2021 e o Decreto Municipal no 23/2021.

Sustenta o Impetrante que os Decretos acima violaram direito líquido e certo ao impor restrições ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

Importante destacar que, embora o verbete sumular acima menciona a expressão “lei”, não há como negar que os Decretos impugnados não são de efeitos concretos, mas sim, normas ou disposições aplicáveis a uma generalidade indistinta de destinatários que abstratamente venham a se enquadrar nas hipóteses ali previstas.

Trata-se, portanto, de normas de natureza ou conteúdo genérico que incide sobre um número indeterminado de atividades não essenciais, restringindo o seu funcionamento enquanto estiver vigente norma proibitiva.

Há, na verdade, uma fixação geral, de sorte que os Decretos atacados são indiscutivelmente gerais e abstratos.

Logo, inadequada é a via mandamental para questionar os referidos Decretos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 2. In casu,
a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança
. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar. (STF - MS 36684, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020) (NEGRITEI)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO COLEGIADO. AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. Nos termos dos arts. 21, § 1o, e 205 do RISTF, o Relator do mandado de segurança pode julgar monocraticamente a ação mandamental que versar matéria objeto de jurisprudência do Tribunal, bem como negar seguimento a pedido manifestamente improcedente. 2. O mandado de segurança foi impetrado contra o Decreto n. 10.328/2020, que alterou o Decreto n. 8.690/2016, por meio do qual foi instituída a possibilidade de cancelamento unilateral pelo servidor dos descontos e/ou consignação em favor das entidades sindicais. 3.
Nos termos do enunciado n. 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, que deve ser entendido como qualquer ato normativo da Administração Pública, de caráter geral e abstrato,
como é o caso dos autos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STF - MS 37160 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022 PUBLIC 07-04-2022) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL – MEDIDAS RESTRITIVAS – CONTENÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – LEI EM TESE – CARÁTER GERAL E ABSTRATO DA NORMA - INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – SÚMULA 266/STF – ORDEM DENEGADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. De acordo coma Súmula 266 do STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 2. Os Decretos estaduais e municipais questionados trazem normativas aplicáveis a uma generalidade de destinatários que abstratamente venham a se enquadrar nessas hipóteses, havendo comando de natureza genérica, sobre um número indeterminado de atividades não essenciais, com restrição de funcionamento enquanto estiver vigente norma proibitiva de contenção da Pandemia do Coronavírus – COVID-19. 3. Atos normativos atacados indiscutivelmente de caráter geral e abstrato. 4. Ação mandamental que não comporta pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade. 5. Ordem denegada. Embargos de declaração prejudicados. (TJ/MT - N.U 1005138-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar de inadequação da via eleito e DENEGO a ordem, nos termos do art. 6o, §5o da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser dirimida é saber que o Decreto Estadual
no 836/2021 e o Decreto Municipal no 23/2021 violaram direito líquido e certo da empresa Impetrante quanto ao horário de funcionamento em período de pandemia vivenciado nos últimos tempos ela COVID-19.

De acordo com as regras constitucionais, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a teor do que dipõe o primeiro artigo da nossa Carta Magna, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Na mesma carta política está expressamente consignado que a organização administrativa compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Munícipios, sendo todos eles entes federativos autônomos, conforme preconiza e determina o art. 18,
“caput”, in verbis:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Assim, cada ente federativo, leia-se, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, de forma conjunta ou isoladamente, estabelecer medidas que visam atender o interesse público primário, mormente em se tratando de medidas relativas à saúde pública, cuja competência material é comum a todos os entes, a teor do art. 23, II, da Constituição Federal.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL – LEI 13.979 DE 2020 – COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL – HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –COMPETÊNCIA COMUM – MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações. 2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar. 3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais.
O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios.
4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do
caput
do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles. 5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990.
O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços.
6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (
Decreto
26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde. 7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. 8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante
decreto
, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. (STF, ADI n. 6341/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Édson Fachin, julgado em 15/04/2020. (NEGRITEI).

Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). II – Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde, exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional. III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. IV- Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. V - O Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). VI - A Constituição outorgou a todos os integrantes da Federação a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. VII – Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que o Estado do Maranhão (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderá dispensar à respectiva população as vacinas das quais disponha, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderá importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020. (STF - ACO 3451 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021)

Nesse norte, não há qualquer dúvida de que os Estados e os Municípios tem competência material para adotar medidas de enfrentamento da pandemia do Coronavírus, desde que as diretrizes normativas de âmbito federal e estadual sejam mais rígidas.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022